Tribunal: TJES
Processo: 5015939-31.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015939-31.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: CHARLES GONCALVES PELEGRINI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão extraordinária - 14 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
contra sentença proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, declaro nulo o contrato celebrado entre as partes e condeno a requerida a restituir R$ 5.028,79. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente desde a data de desembolso e acrescida de juros desde a citação. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de indenização por danos morais

O recorrente alega, em apertada síntese, a regularidade da contratação, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto por é cabível, tempestivo e com preparo realizado. As contrarrazões são tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença o seguinte:

“Aduz o autor, em síntese, que buscava a aquisição de uma casa e a preposta da requerida ofertou contratação com imediata liberação do valor correspondente após o pagamento de entrada no valor de R$ 5.028,79. Assim, afirma que foi alvo de oferta enganosa pela demandada e busca o cancelamento do contrato, bem como a restituição do valor pago e indenização por danos morais.”

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do recorrido e o porte econômico da parte recorrente.

No presente caso, restou incontroverso que as partes celebraram o referido contrato de consórcio. A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, decorrente de suposta promessa de contemplação no ato da contratação.

No tocante à forma das contemplações, apesar da requerida alegar em defesa não existir nenhum tipo de vício ou nulidade, pois o contrato e termo de adesão trazem de forma clara todas as informações, os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para comprovar a ausência de vício por suposta promessa de contemplação.

No caso específico dos autos, seria impossível exigir do autor prova de fato negativo, ou seja, de que o vendedor não fez promessa de contemplação, ou seja, incumbia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado (art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC), no entanto, assim não o fez, limitou-se a apresentar matéria de defesa genérica, apenas afirmando que o Autor sabia da não garantia de contemplação.

É importante mencionar que a jurisprudência entende que a falsa promessa de contemplação imediata de consórcio gera a anulação de contrato e devolução imediata dos valores, bem como a indenização por danos morais. Vejamos:

“CONSÓRCIO – Ação de rescisão contratual c.c. devolução de quantias pagas – Alegada aquisição de seis cotas de consórcio de imóvel em virtude de
falsa promessa de contemplação, no prazo de 60 dias, após a assinatura dos contratos – Prova documental inequívoca das alegações da autora de que houve a falsa promessa de contemplação em curto prazo
– Legítimas expectativas da consumidora frustradas com as falsas promessas das rés relativamente a elementos essenciais do contrato de consórcio - Defeito de informação que macula o elemento volitivo do contrato –
Anulação do consórcio e determinação para devolução simples e imediata dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da administradora de consórcios
– Procedência decretada nesta instância adquem – Recurso provido. (TJSP, APEL. Nº: 1013206-94.2019.8.26.0003, Relator Correia Lima, D.J 27/06/2020)”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE AUTOMÓVEL.
FALSA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. DESISTÊNCIA MOTIVADA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS. SENTENÇA MANTIDA
. I. Em se tratando de desistência do consorciado motivada pela prática de método comercial desleal por parte da administradora, a restituição das parcelas pagas não está adstrita ao encerramento do grupo. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1238654, 07125852120178070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

“EMENTA: APELAÇÃO - CONSÓRCIO - PROMESSA FALSA DO VENDEDOR - INDUÇÃO DA COMPRADORA A ERRO - NULIDADE DO CONTRATO - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO PRECLUSA - DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS AO CONSORCIADO - DECISÃO MANTIDA. A hipossuficiência econômica não enseja na presença dos requisitos disciplinados pelo art. 373, § 1º, do CPC, devendo, por conseguinte, ser
mantida a decisão que mantém a distribuição dinâmica do ônus da prova. Se a prova dos autos revela que a compradora da quota do consórcio foi ludibriada pelo vendedor, tendo sido levada a erro, mediante promessa falsa de certa contemplação, é de se ter por nulo o contrato firmado, do que decorre a obrigação da administradora de consórcio de devolver imediatamente as quantias pagas.
(TJMG - Apelação Cível 1.0382.17.006276-6/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 03/12/0019, publicação da sumula em 13/12/2019)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - COMPROVAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROCEDÊNCIA. 1.
A anulação de ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício do consentimento, resultante de erro, dolo ou coação capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular
. 2. Comprovado nos autos que o representante da empresa de consórcio formulou
falsa promessa de contemplação imediata ao contratante, é de se reconhecer a nulidade do negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante.
3. Para a fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são, por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados. 4. Sentença mantida. (TJMG - Apelação Cível 1.0878.14.000254-3/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª C MARA CÍVEL, julgamento em 24/09/2019, publicação da sumula em 04/10/2019)”

Como a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato sob garantia de contemplação diversa da normalmente utilizada em contratos de consórcio, conforme provado pelo próprio recorrido.

Diante de tais fatos, “
são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”,
conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Por fim, diante do vasto conjunto probatório, não vislumbro qualquer desacerto na sentença
primeva,
que se deu de forma acertada e fundamentada
, sem razão a recorrente.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto,
mas se lhe NEGA PROVIMENTO
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)